Tribunal: TJPA
Processo: 0806544-96.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806544-96.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCINALVA BASTOS SANTOS

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., META PLATAFORMAS DE TECNOLOGIAS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806544-96.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA

PROCESSO DE ORIGEM: 0801446-10.2026.8.14.0040

AGRAVANTE: FRANCINALVA BASTOS SANTOS

AGRAVADOS: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e METAPLATAFORMAS DE TECNOLOGIAS DO BRASIL LTDA.

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESATIVAÇÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. PEDIDO DE REATIVAÇÃO LIMINAR DE PERFIL. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO ARBITRÁRIO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO SOBRE EVENTUAL VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADO DE FORMA CONCRETA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, pela qual foi indeferido pedido de tutela de urgência voltado à imediata reativação de perfil em rede social Instagram, desabilitado sob a justificativa de vinculação a outra conta supostamente em desacordo com as regras da plataforma. A agravante sustenta ausência de notificação prévia, desproporcionalidade da penalidade aplicada, violação ao dever de informação e risco de perda de acervo digital de natureza pessoal e afetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para determinar a imediata reativação do perfil da agravante; e (ii) saber se a decisão agravada, ao indeferir a medida liminar, incorreu em ilegalidade ou afronta aos direitos da usuária da plataforma digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A controvérsia instaurada demanda análise aprofundada acerca das circunstâncias que ensejaram a desativação da conta da agravante, especialmente quanto à alegada vinculação a perfil supostamente incompatível com as políticas de uso da plataforma e à observância, ou não, dos deveres de informação e transparência pelas agravadas.

5. Em juízo de cognição sumária, os elementos constantes dos autos não permitem concluir, de plano, pela manifesta abusividade da desativação da conta, sendo necessária a formação do contraditório e a dilação probatória.

6. A alegação de risco de perda de acervo digital afetivo, embora relevante, não foi acompanhada de demonstração concreta de dano irreversível ou de impossibilidade de futura recomposição do conteúdo ou de eventual reparação jurisdicional adequada.

7. A medida pretendida possui natureza satisfativa e coincide com o próprio objeto principal da demanda originária, circunstância que recomenda cautela em sua concessão antes da adequada instrução processual.

8. Ausente demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A reativação liminar de perfil em rede social exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A controvérsia acerca da regularidade da desativação de conta em plataforma digital, quando dependente de análise dos termos de uso e das circunstâncias fáticas do bloqueio, recomenda dilação probatória e observância do contraditório. 3. A alegação genérica de perda de acervo digital afetivo, desacompanhada de prova concreta de irreversibilidade do dano, não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência satisfativa.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0806544-96.2026.8.14.0000; Agravante: FRANCINALVA BASTOS SANTOS; Agravados: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e META PLATAFORMAS DE TECNOLOGIAS DO BRASIL LTDA.; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal de urgência, interposto por FRANCINALVA BASTOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e META PLATAFORMAS DE TECNOLOGIAS DO BRASIL LTDA., pela qual foi indeferido o pedido liminar de reativação imediata de conta na plataforma Instagram, identificada pelo perfil @fran_bastoss.

A decisão recorrida, apontada nas razões recursais como lançada ao id 168174120, indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que, naquele momento processual, não estariam demonstrados, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Consignou o Juízo de origem, em síntese, que a própria autora teria reconhecido a administração de duas contas vinculadas ao mesmo dispositivo, circunstância que, em tese, poderia caracterizar violação às políticas de uso da plataforma, razão pela qual reputou necessária a formação do contraditório e a dilação probatória para exame mais aprofundado das circunstâncias que ensejaram a desativação da conta. Registrou, ainda, a ausência de demonstração suficiente de perigo de dano irreparável apto a justificar a imediata reativação do perfil antes da instrução processual.

Em suas razões recursais, colacionadas ao id 34660544, a agravante sustenta, que é usuária das plataformas das agravadas desde 2012, inicialmente no Facebook, e, desde 2018, também no Instagram, mantendo o perfil pessoal @fran_bastoss para comunicação com familiares e amigos, além de armazenamento de fotografias, vídeos e interações familiares, formando acervo digital de valor afetivo.

Afirma que, em 20/01/2026, seu perfil pessoal foi definitivamente desabilitado sob a justificativa de que possuiria “outra conta que não seguia as regras”, em referência ao perfil @julianasantoss8.

Sustenta que a conta @julianasantoss8 teria sido criada e mantida em seu aparelho celular exclusivamente para fins de supervisão parental de sua filha menor, atualmente com 11 anos de idade, a qual utilizaria o perfil para compartilhar fotografias, vídeos familiares e interagir com colegas de escola, sempre sob acompanhamento materno.

Alega que não recebeu notificação prévia individualizada acerca da suposta irregularidade, tampouco lhe foi oportunizada defesa, esclarecimento ou regularização antes da aplicação da penalidade máxima de desativação definitiva da conta.

Assevera, ainda, que buscou solução administrativa pelos canais de suporte da plataforma, inclusive por meio de correio eletrônico, sem obter resposta ou a reativação do perfil.

Defende que a desativação definitiva de seu perfil pessoal constitui medida desproporcional, pois, ainda que houvesse eventual irregularidade relacionada à conta vinculada à menor, a plataforma poderia adotar providências menos gravosas, tais como suspensão temporária, solicitação de regularização, exigência de comprovação do vínculo parental ou remoção apenas da conta supostamente irregular.

Argumenta que a conduta das agravadas viola o dever de informação, o contraditório, a ampla defesa e normas do Código de Defesa do Consumidor e do Marco Civil da Internet, especialmente porque a justificativa apresentada teria sido genérica e insuficiente.

Sustenta, por fim, a presença do perigo de dano, afirmando que a manutenção da desativação poderá acarretar a perda definitiva do acervo digital composto por fotografias, vídeos e interações pessoais e familiares, com repercussão sobre direitos da personalidade, intimidade, vida privada e imagem.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para determinar a imediata reativação da conta @fran_bastoss.

O pedido de tutela provisória recursal foi indeferido por decisão proferida no id 34689513, ao fundamento de que, em cognição sumária, não se encontravam suficientemente evidenciados os requisitos autorizadores da medida excepcional pretendida. Assentou-se que a controvérsia demanda análise mais aprofundada acerca das circunstâncias que ensejaram a desativação da conta da agravante, especialmente quanto à eventual violação dos termos de uso da plataforma e à existência de vínculo entre contas que, em tese, não estariam em conformidade com as políticas internas do serviço. Também se consignou que as alegações de risco de perda de conteúdo digital e prejuízos de ordem pessoal, naquele momento, não seriam suficientes para caracterizar dano grave, de difícil ou impossível reparação, sobretudo diante da possibilidade de eventual reativação futura ou reparação por perdas e danos.

Em contraminuta ao agravo de instrumento, colacionada ao id 35329947, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. sustenta, inicialmente, que a decisão agravada deve ser mantida, diante da ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Aduz que a agravante afirma ser titular da conta @fran_bastoss e ter sofrido bloqueio sob a justificativa de violação às regras da comunidade, contudo sustenta que tal circunstância demanda apuração adequada no curso da instrução processual.

Assevera que os usuários do Instagram aderem livremente aos Termos de Uso e às Diretrizes da Comunidade no momento do cadastramento, comprometendo-se a respeitar regras previamente estabelecidas para preservação de ambiente seguro, harmônico e adequado à convivência digital.

Argumenta que a plataforma disponibiliza ferramentas de denúncia e realiza análise interna para verificar se conteúdos ou contas violam suas normas de uso.

Sustenta, ainda, que a remoção de conteúdo, a indisponibilidade de contas ou a imposição de restrições temporárias constituem medidas previstas nas políticas da plataforma, voltadas à proteção da comunidade e à regular prestação do serviço.

Defende que eventual intervenção judicial para compelir a reativação de conta desabilitada representaria ingerência indevida na atividade empresarial, em afronta aos princípios da livre iniciativa, da liberdade contratual e do pacta sunt servanda, bem como aos arts. 1º, IV, e 170 da Constituição Federal e ao art. 2º, V, da Lei nº 12.965/2014.

Alega, por fim, que não seria possível obrigar o provedor a permanecer contratado com usuário que, segundo sustenta, teria descumprido os termos do serviço.

Ao final, requer o desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita à análise do acerto, ou não, da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora, ora agravante, consistente na imediata reativação do perfil de Instagram identificado como @fran_bastoss, desabilitado pela plataforma sob a justificativa de vinculação a outra conta que, segundo informado, não observaria as regras de uso do serviço.

A agravante sustenta, em síntese, que a desativação de sua conta pessoal foi indevida, genérica e desproporcional, pois o perfil apontado como irregular, @julianasantoss8, teria sido criado e mantido em seu aparelho celular para fins de supervisão parental de sua filha menor, de 11 anos de idade. Afirma, ainda, que não lhe foi oportunizada notificação prévia, contraditório administrativo ou possibilidade de regularização, o que caracterizaria violação ao dever de informação, à boa-fé objetiva e aos direitos do consumidor, além de risco de perda de acervo digital afetivo composto por fotos, vídeos e interações familiares.

Pois bem.

A concessão da tutela antecipada exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer desses requisitos, deve ser preservada a decisão que posterga a análise da providência satisfativa para momento processual posterior, especialmente quando a controvérsia demanda contraditório e dilação probatória.

No caso concreto, em juízo de cognição sumária, não verifico elementos suficientes para afirmar, desde logo, a ilicitude da conduta atribuída às agravadas.

A própria narrativa recursal revela que a conta pessoal da agravante foi desativada em razão de suposta vinculação a outro perfil, @julianasantoss8, utilizado por menor de 11 anos, ainda que, segundo a autora, sob supervisão materna. Essa circunstância, longe de demonstrar de plano a abusividade do bloqueio, impõe exame mais aprofundado acerca dos Termos de Uso, das Diretrizes da Comunidade, da política etária da plataforma, da existência de aviso ou procedimento interno de contestação, bem como da efetiva razão técnica que levou à desativação da conta principal da agravante.

Não se desconhece que a relação entre usuário e plataforma digital pode se submeter às normas consumeristas, notadamente quanto ao dever de informação adequada, clara e ostensiva. Também é certo que os provedores de aplicação devem observar a boa-fé objetiva, a transparência e a função social dos contratos, não podendo aplicar sanções digitais de maneira arbitrária, obscura ou incompatível com os direitos da personalidade dos usuários.

Todavia, tais premissas não conduzem, automaticamente, à reativação liminar de conta desabilitada, sobretudo quando há alegação de descumprimento de regras contratuais da plataforma e quando os elementos constantes dos autos ainda não permitem aferir, com segurança, se a medida adotada foi arbitrária, desproporcional ou legitimamente fundada nas normas previamente aceitas pelo usuário.

A liberdade de iniciativa e a autonomia privada também constituem elementos relevantes na análise da controvérsia.

Assim, embora as plataformas digitais não estejam imunes ao controle jurisdicional, sobretudo quando presentes abusividade, discriminação, ausência de informação mínima ou violação a direitos fundamentais, também não se pode desconsiderar que o serviço é regido por normas de utilização aplicáveis à generalidade dos usuários, cabendo ao Poder Judiciário atuar com cautela quando a providência requerida implicar interferência imediata na gestão técnica e contratual da aplicação antes da adequada formação do contraditório.

No caso, a agravante afirma que não recebeu notificação prévia individualizada e que a justificativa apresentada foi genérica. Essa alegação é relevante e deverá ser devidamente examinada pelo Juízo de origem, inclusive mediante eventual determinação de exibição dos registros e fundamentos que embasaram a restrição. Contudo, no estágio atual, tal narrativa ainda não se encontra suficientemente comprovada a ponto de impor, em sede liminar recursal, a imediata reativação da conta.

Também não se mostra plenamente configurado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. A agravante sustenta risco de perda de fotos, vídeos e interações familiares. Entretanto, não há, neste momento, demonstração concreta de que os dados serão definitivamente eliminados antes do julgamento da demanda originária, tampouco de que eventual procedência futura não possa ensejar reativação do perfil, recuperação de conteúdo, exibição de dados ou reparação civil adequada, conforme o que vier a ser apurado.

A alegação de que o perfil contém acervo digital afetivo é sensível e merece consideração judicial. Contudo, a tutela de urgência não pode ser concedida apenas com base na plausibilidade emocional do prejuízo narrado, sendo indispensável a demonstração objetiva de risco atual, concreto e irreversível, o que não se evidencia de forma suficiente nos documentos até aqui apresentados.

Ademais, a medida postulada possui nítido caráter satisfativo, pois antecipa o próprio resultado prático pretendido na ação de origem, qual seja, a reativação da conta. Em hipóteses dessa natureza, recomenda-se prudência redobrada, especialmente quando há controvérsia fática sobre eventual violação aos termos de uso da plataforma e quando a parte ré ainda sustenta que a desativação decorreu de descumprimento das regras aplicáveis ao serviço.

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade ou teratologia na decisão agravada. O Juízo de origem ponderou corretamente que a situação narrada demanda análise aprofundada após a citação das requeridas e a instrução probatória adequada, sobretudo para apuração da razão concreta do bloqueio, da compatibilidade da conduta das agravadas com seus termos de uso e da eventual existência de falha no dever de informação.

Ressalte-se que o indeferimento da tutela de urgência não implica reconhecimento da regularidade definitiva da conduta das agravadas, tampouco afasta a possibilidade de ulterior concessão de providência judicial, caso novos elementos probatórios evidenciem abusividade, ausência de motivação idônea, violação ao dever de informação ou risco concreto de perecimento de dados. Trata-se, apenas, de reconhecer que, neste momento processual, os requisitos do art. 300 do CPC não se encontram suficientemente demonstrados.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 19/06/2026